Tribunal: TJBA
Processo: 0002517-43.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002517-43.2011.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: ALBERTO GOMES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO LEGAL DO PROCESSO POR LEIS FEDERAIS. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Discute-se no recurso a ocorrência da prescrição, argumentando o apelante que a paralisação do feito não se deu por sua inércia, mas em decorrência de suspensões legais amparadas por sucessivas leis federais de renegociação de dívidas rurais, bem como pela morosidade do aparelho judiciário em promover o ato citatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, analisando se a paralisação do processo pode ser atribuída à inércia da parte exequente ou se decorreu de causas que afastam a sua responsabilidade, como a suspensão legal do processo e a demora imputável ao mecanismo judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do processo, deferida em múltiplas ocasiões entre 2013 e 2018, não decorreu de inércia da parte exequente, mas de expressa determinação de leis federais (Leis nº 12.844/2013, nº 13.340/2016 e nº 13.606/2018) que instituíram programas de renegociação de dívidas rurais e suspenderam o curso do prazo de prescrição. Portanto, este período não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente. O prazo prescricional somente retomou seu curso após o término do período de suspensão legal e a devida intimação do exequente para dar andamento ao feito, em agosto de 2019. O lapso temporal de aproximadamente dois anos em que o exequente permaneceu inerte após essa intimação é manifestamente insuficiente para configurar a prescrição, que, no caso, é de cinco anos. A demora na efetivação da citação em outros períodos é imputável exclusivamente à morosidade do mecanismo judicial, que deixou de expedir os mandados de citação mesmo após determinação. Tal fato atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição". A sentença foi proferida sem a prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a possível prescrição, configurando uma "decisão surpresa" que viola o contraditório, conforme o art. 10 do CPC, o que, por si só, justifica a sua anulação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. Tese(s) de julgamento: "1. A suspensão do processo de execução por força de leis federais que autorizam a renegociação de dívidas rurais constitui causa legal de suspensão do prazo prescricional, não podendo o período ser computado para a configuração da prescrição intercorrente. 2. A demora na efetivação da citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça afasta a prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. 3. A ausência de intimação prévia da parte exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 10 e 924, V. Leis nº 12.844/2013, nº 13.340/2016 e nº 13.606/2018. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00307787219998050001, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020. STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002517-43.2011.8.05.0271, em que figuram como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelados JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, ARMENIO FERREIRA COSTA e ALBERTO GOMES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01